Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CODHAB. LEGITIMIDADE ATIVA. REQUERIMENTO INSTRUÍDO COM DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS PARA A SUA ARGUIÇÃO. CAUÇÃO. EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER EXAMINADA POR OCASIÃO DE LEVANTAMENTO DE DINHEIRO OU ATOS DE ALIENAÇÃO.
I. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução.
II. Em se tratando de honorários de sucumbência destinados a advogados públicos distritais, a legitimidade para a execução respectiva é da pessoa jurídica à qual estão vinculados, presente o disposto no 85, § 19, do Código de Processo Civil, no artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 e nos artigos 1o, 2o e 4o da Resolução 01, de 07 de fevereiro de 2022, do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO.
III. É regular pedido de cumprimento de sentença instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito que contempla todos os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não se conhece da arguição de excesso de execução que não especifica o valor da dívida que se “entende correto” ou que não é instruída com o “demonstrativo” correspondente.
V. No cumprimento provisório de sentença somente por ocasião de levantamento de dinheiro ou prática de ato de alienação deve haver pronunciamento judicial sobre a exigibilidade de caução, na esteira do que estabelece o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.
VI. A observância do teto remuneratório dos servidores públicos não constitui matéria passível de dedução por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.